Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014311-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), EZIO JOSE NETO - CPF: 277.521.351-00 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 328.894.611-49 (EMBARGANTE), ROBERTO FREITAS MARTINS - CPF: 284.554.521-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que na ausência do vício alegado, a pretensão deve ser rejeitada, já que evidente o intuito do embargante em rediscutir matéria, cujo julgado lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1014311-98.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

EZIO JOSE NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS

EMBARGADO:

ROBERTO FREITAS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EZIO JOSE NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS,

visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 71062958, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada
.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que conforme fora aventado no agravo regimental, o salário bruto não serve de parâmetro para o indeferimento do benefício, mas sim a renda líquida mensal disponível para manutenção das despesas da família dos agravantes.

Asseveram que o art. 99, § 3o, do CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, presunção que só pode ser desfeita a partir de provas em contrário, ou evidencias de capacidade financeira.

Aponta ter havido inversão da presunção, por omissão do Juízo, que não enfrenta os argumentos dispostos nos autos e fundamenta sua decisão contrária ao direito dos agravantes com base na ausência de prova da alegação, prequestionando os parágrafos 2o e 3o do art. 99, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EZIO JOSE NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
, visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 71062958, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como os recorrentes não comprovam fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.”

De início, destaco que embora os embargantes aleguem que o
decisum
recorrido é omisso,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado
visto que o acórdão embargado se mostra devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada acerca da manutenção do indeferimento da justiça gratuita formulada no bojo do instrumento, mormente considerando a escassez de provas envolvendo a alegada hipossuficiência.

No que diz respeito ao prequestionamento pretendido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021